Tribunal: TJES
Processo: 0020769-09.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020769-09.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SONIMAR GUELER DA PENHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo município de Cariacica contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no pagamento do débito tributário principal, e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, sem exigir a prévia quitação da verba como condição para a extinção do processo. O Município sustenta que a execução fiscal somente pode ser extinta após o pagamento integral da obrigação, incluindo principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir a execução fiscal, com resolução do mérito, quando o crédito tributário principal foi integralmente pago mediante parcelamento administrativo, mas os honorários advocatícios fixados judicialmente ainda não foram quitados pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 924, II, do CPC condiciona a extinção da execução à satisfação da obrigação, o que exige o pagamento integral do débito executado e de seus acessórios processuais.

O art. 826 do CPC permite a remição da execução mediante pagamento ou consignação da dívida atualizada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, o que impede a extinção do processo executivo sem a quitação dessas verbas.

O art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 qualifica custas e honorários advocatícios como encargos acessórios do crédito exequendo, de modo que a execução fiscal não pode ser fragmentada para considerar satisfeita a obrigação apenas com o pagamento do principal tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o processo de execução fiscal somente pode ser extinto após o pagamento integral do débito, composto por principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais.

No caso, o próprio Município informou nos autos que a verba honorária ainda não havia sido quitada, e não houve documento posterior comprovando o pagamento dos honorários pela executada.

O pedido anterior de extinção formulado pelo Município não configura comportamento contraditório, porque, ao ser instado pelo Juízo a apurar os honorários, o exequente informou sua pendência e requereu a intimação da executada para pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal não pode ser extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC quando, embora pago o crédito tributário principal, permanecem pendentes os honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios integram os acessórios do crédito exequendo e devem ser quitados antes da extinção da execução fiscal. 3. O pagamento integral da obrigação executada compreende principal, correção monetária, juros, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 826, 922 e 924, II; CTN, art. 151, VI; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, §§ 2º e 5º, e 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.329.286/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; STJ, AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7-8-2012, DJe de 14-8-2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020769-09.2014.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADA: SONIMAR GUELLER DA PENHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo município de Cariacica em 02 de outubro de 2014 contra Sonimar Gueller da Penha, objetivando recebimento de Imposto Predial e Territorial Urbano referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, no valor originário de R$ 1.167,41. A Certidão de Dívida Ativa exequenda, de n. 182190, atende todos os requisitos de validade previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980.

Citada por carta com aviso de recebimento em 09 de dezembro de 2015, a executada quedou-se inerte.

Após sucessivos atos de movimentação processual, sem resultado útil, as partes formalizaram, em 1º de abril de 2019, Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, sob o parcelamento administrativo n. 127826, pelo qual a executada reconheceu expressamente o débito, então atualizado para R$ 1.268,47, comprometendo-se a saldá-lo em vinte e cinco parcelas mensais, com primeira parcela de R$ 50,71 em 02-04-2019 e demais parcelas de R$ 50,74, com vencimento da última em 02-04-2021. Em virtude do parcelamento, o Município requereu a suspensão do feito até o termo final do acordo, deferida pelo juízo em 06 de fevereiro de 2020, com fundamento no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e no art. 922, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo da suspensão, o Município peticionou em 07 de julho de 2021, informando que a executada adimplira integralmente o débito tributário e juntando a Declaração de Extinção de Execução Fiscal expedida pela Secretaria Municipal de Finanças, certificando o pagamento total de R$ 1.314,84, distribuído entre as vinte e cinco parcelas pagas entre abril de 2019 e março de 2021. Com essa documentação, o apelante requereu a extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, em resposta ao despacho proferido pelo juízo em 08 de novembro de 2021, que determinou a prévia apuração dos honorários advocatícios antes de extinguir o processo, o Município peticionou em 15 de dezembro de 2021, noticiando que a verba honorária, no montante de R$ 166,69 (equivalente a 5% sobre o valor atualizado da execução de R$ 3.333,82 na data do cálculo), ainda não havia sido quitada pela executada, requerendo a intimação da dela para pagamento.

A despeito de tal manifestação do exequente quanto à pendência de pagamento dos honorários, foi proferida a sentença recorrida (fl. 38), que julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a executada adimplira os débitos tributários conforme certidão negativa juntada aos autos, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução, sem exigir, todavia, a prévia quitação dessa verba como condição para a extinção do feito. Os embargos de declaração opostos pelo Município foram rejeitados (fl. 44), sob o fundamento de ausência de contradição, por entender o magistrado que a extinção foi fundamentada legitimamente e que os declaratórios não constituíam via adequada para rediscussão da matéria.

Assim, a questão jurídica submetida a este Colegiado consiste em saber se é possível a extinção do processo de execução fiscal, com resolução do mérito, quando o crédito tributário foi integralmente satisfeito mediante parcelamento administrativo, mas sem pagamento dos honorários advocatícios fixados judicialmente. A resposta, à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser negativa.

O art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a execução se extingue “quando a obrigação for satisfeita”. A interpretação gramatical e sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a satisfação da obrigação, para fins de extinção do processo executivo, deve ser integral, abrangendo não apenas o principal da dívida exequenda, mas todos os seus acessórios processuais. Essa exegese encontra reforço no art. 826 do mencionado diploma processual, segundo o qual “antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. Se o legislador, ao disciplinar a remição da execução, incluiu o pagamento dos honorários advocatícios como condição, é incoerente admitir que a extinção do processo por satisfação da obrigação possa operar-se sem essa mesma quitação.

Esse entendimento encontra, ainda, amparo específico no art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, que regula a execução fiscal e qualifica como acessórios do crédito tributário exequendo as custas e os honorários advocatícios. Ao integrar os honorários ao próprio crédito executado, a Lei de Execução Fiscal não permite que se fragmente o objeto da execução para fins de extinção, de modo a considerar satisfeita a obrigação pelo só pagamento do principal tributário, quando os acessórios processuais permanecem em aberto. A sistemática da execução fiscal exige a satisfação integral do crédito, compreendido em sua totalidade, com todos os seus componentes, para que se legitime a extinção do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No julgamento do REsp n. 1.329.286/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, a Segunda Turma assentou com clareza que “as custas e honorários advocatícios são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder à extinção do processo de execução fiscal”, provendo o recurso especial para cassar a sentença que extinguira o feito sem a satisfação das custas, determinando o prosseguimento da execução até a integral quitação. No mesmo diapasão, no AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, aquela colenda Corte reafirmou que “o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais”, negando provimento ao agravo regimental no qual se pretendia a extinção. Esses precedentes, de ambas as Turmas de Direito Público do colendo STJ, revelam posição convergente e consolidada, que deve orientar o julgamento desta Câmara Cível.

No caso vertente, a não quitação dos honorários advocatícios pela executada está documentalmente comprovada pela petição doo Município (fl. 32), na qual, em atenção ao despacho que determinou a apuração dos honorários, declarou expressamente que “a verba honorária ainda não foi quitada pelo executado”, apresentando planilha de cálculo que apurou o montante de R$ 166,69, equivalente a 5% sobre o valor atualizado da execução. Não há nos autos nenhum documento posterior que comprove o pagamento da verba.

Deve-se, ainda, afastar o argumento de que o comportamento do Município ao requerer a extinção do feito em julho de 2021 seria contraditório com a presente apelação, a ponto de caracterizar
venire contra factum proprium
. A análise da sequência processual revela que o pedido de extinção formulado pelo Município não foi incondicional: foi o próprio Juízo que, ao receber o pedido de extinção, determinou a prévia apuração dos honorários (fl. 30), ao que o Município respondeu afirmando a pendência de pagamento deles e requerendo a intimação da executada para pagamento. Ou seja, o Município nunca renunciou aos honorários: requereu a extinção assentada na quitação do principal tributário, mas, ao ser instado a manifestar-se sobre os honorários, imediatamente afirmou pendência de quitação deles e requereu providências para a cobrança. A sentença foi proferida sem retomar essa questão, extinguindo o feito sem a quitação que o próprio Juízo reconhecera como necessária. O recurso de apelação, portanto, é inteiramente coerente com a postura processual do Município ao longo do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
anulo a sentença e determino o
prosseguimento do feito exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)